Tribunal: TJES
Processo: 5012113-63.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012113-63.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: LEONARDO STANZANI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012113-63.2023.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: LEONARDO STANZANI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FABIO PRETTI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. REVELIA. RECURSO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEONARDO STANZANI
em face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES,
aduzindo o requerente que em 11/08/2019 foi autuado pelo DER-ES, ora 2º requerido, nos termos do art. 165-A do CTB. Destaca que foi instaurado o PSDD nº 2021-X4NJF, momento em que apresentou recurso, sendo o mesmo julgado apenas em 22/06/2022, contudo, o 1º requerido já aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir ainda pendente de apreciação do recurso. Busca, assim, seja cancelado o auto de infração de trânsito nº PM40181674, bem como o PSDD nº 2021-X4NJF.

Os requeridos, embora devidamente citados e intimados, não apresentaram defesa nos autos.

A sentença (ID 8846513) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2021-X4NJF
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8846529), alegando que sua atuação limita-se ao envio da correspondência acerca da notificação, sendo incumbência das partes atualizar seu endereço junto ao DETRAN.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8846533), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, ainda que não se aplique a revelia à Fazenda Pública, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando tratar-se de típico caso em que houve o processamento do PSDD do autor sem o trânsito em julgado do recurso referente à autuação
PM40181674
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)